Tribunal: TJMT
Processo: 1044956-75.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044956-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LUIS DOS SANTOS - CPF: 140.441.881-49 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1044956-75.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
:
José Luis dos Santos.

Apelados
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECOLHIMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC).

In casu
,
diante da ausência de recolhimento das custas e despesas processuais e, não havendo interposição do recurso cabível, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição.

Inaplicável o entendimento firmado pelo STJ (Tema 676), o qua admite a comprovação intempestiva do recolhimento das custas iniciais, uma vez que o pagamento deve ser efetivado antes de proferida a sentença que determina o cancelamento, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1044956-75.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
:
José Luis dos Santos.

Apelados
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Luis dos Santos
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da
ação declaratória c/c indenizatória
movida em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., determinou o cancelamento da distribuição
na forma art. 290 do CPC, extinguindo, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição.

Inconformado, o autor, ora apelante, recorre sustentando a necessidade de anulação e/ou reforma total da sentença objurgada, pois, totalmente destoante dos princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da cooperação, eficiência, economia processual e da primazia do julgamento de mérito, insculpidos nos arts. 6º e 188 do CPC. Aduz que houve decisão indeferindo a gratuidade de justiça e que foi objeto de embargos declaratórios, mas que foram rejeitados.

Menciona que, quando juntado o respectivo comprovante de pagamento das custas, ainda não havia sido publicada a sentença, portanto ainda não havia surtido os seus efeitos. Logo, entende

plenamente válido o ato da juntada das custas judiciais pelo recorrente, com a necessária tramitação regular do feito, com base nos princípios anteriormente mencionados. Ao final, requer a reforma da sentença, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 206445322) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1044956-75.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
:
José Luis dos Santos.

Apelados
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que José Luis dos Santos move ação declaratória c/c indenizatória
contra o Banco Santander (Brasil) S.A., alegando, em apertada síntese, que há anos sofre descontos em sua conta corrente do “empréstimo consignado” firmado com o apelado.

Alega que após consulta jurídica e decorrente das informações veiculadas pelos mais variados meios de comunicação, descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado, conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento.

Aduz ter sido induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada, inclusive a instituição bancária aproveita-se da confiança (boa-fé objetiva) do consumidor vulnerável e redige seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induz o vulnerável a erro.

Ao final, postula pela concessão da gratuidade de justiça e concessão da antecipação de tutela de urgência para suspender imediatamente os descontos em folha.

Em
24.11.2023
, no despacho inicial, a juíza singular entendeu que o requerente, que é servidor público, fez prova suficiente de seus rendimentos, motivo pelo qual verificou a impossibilidade de conceder a gratuidade de justiça, parcelamento e/ou pagamento ao final do processo, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (id. 206445300).

Em
22.01.2024
, certificou-se nos autos o decurso do prazo sem manifestação do autor para comprovar o recolhimento da guia de distribuição (id. 206445301).

No dia
23.01.2024 (às 09h:28min)
, a douta magistrada lançou a sentença no sistema PJE, entendendo que o autor, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo assinalado sem dar impulso processual, motivo pelo qual, determinou o cancelamento da distribuição na forma art. 290 do CPC, extinguindo, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição (id. 206445302).

No mesmo dia (
23.01.2024, às 16h55min
), o autor compareceu nos autos juntando o comprovante de pagamento das custas processuais e postulando pelo regular prosseguimento do feito (id. 206445304).

A juíza
a quo
, então, profere o seguinte despacho: “
Em que pese o aporte do recolhimento de custas, verifico que fora exarada sentença de indeferimento da inicial. Assim, sobejou prejudicado o pedido de prosseguimento do feito.
” (id. 206445306).

Na sequência, o autor interpõe embargos declaratórios questionando o indeferimento da gratuidade de justiça, mormente porque haveria omissão na decisão quanto ao pedido de parcelamento das custas processuais (id. 206445312), o que foi prontamente rejeitado pela magistrada (id. 206445313).

Inconformado, o autor, ora apelante, recorre sustentando a necessidade de anulação e/ou reforma total da sentença objurgada, pois, totalmente destoante dos princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da cooperação, eficiência, economia processual e da primazia do julgamento de mérito, insculpidos nos arts. 6º e 188 do CPC.

Aduz que houve decisão indeferindo a gratuidade de justiça e que foi objeto de embargos declaratórios, mas que foram rejeitados.

Menciona que, quando juntado o respectivo comprovante de pagamento das custas, ainda não havia sido publicada a sentença, portanto, ainda não havia surtido os seus efeitos. Logo, entende plenamente válido o ato da juntada das custas judiciais pelo recorrente, com a necessária tramitação regular do feito, com base nos princípios anteriormente mencionados.

Ao final, requer a reforma da sentença, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Pois bem. Sem delonga, o recurso não comporta provimento. Explico.

De proêmio, cumpre destacar que uma vez indeferida a gratuidade de justiça (decisão – id.

206445300), o autor deixou de cumprir com a determinação de recolher as despesas processuais, bem como sequer interpôs o recurso cabível da decisão.

Ora, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, conforme fixado na decisão da magistrada, o qual decorrido o prazo, sem prévio recolhimento da guia, acarreta no cancelamento da distribuição.

É o que prevê o art. 290, do CPC: “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC).”

Assim, com a devida vênia, o autor, ora apelante, deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão de recolhimento das custas processuais no prazo limite (
até 22.01.2023
), conforme se extrai do sistema PJE, ou ainda de ter apresentado recurso à instância superior contra o indeferimento da justiça gratuita, o que não ocorreu, razão pela qual nada impede que seja proferida sentença de cancelamento da distribuição.

Com efeito, não se desconhece o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no REsp nº 1361811/RS (Tema 676) no sentido de que não se determina o cancelamento da distribuição caso o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, esteja comprovado nos autos, todavia, não se amolda ao presente caso, eis que o
pagamento ocorreu após a sentença de cancelamento da distribuição.

A propósito, assim manifesta a jurisprudência,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS EM MOMENTO POSTERIOR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.

A ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja o cancelamento da distribuição. Para que se aplique o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.361.811/RS o qual admite a comprovação intempestiva do recolhimento das custas iniciais, o adimplemento deve ser efetivado antes de ser proferida a sentença que determina o cancelamento da distribuição, sob pena de se pretender usufruir de regra própria exclusiva, o que não encontra amparo na lei
.
” (TJMG, RAC n.º 1.0000.24.160087-3/001, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 02.04.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. INTEMPESTIVIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

Caso em que o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no REsp nº 1361811/RS (Tema 676) no sentido de que não se determina o cancelamento da distribuição caso o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, esteja comprovado nos autos, não se amolda ao presente

caso eis que o pagamento ocorreu após o cancelamento da distribuição.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 00065157520228217000, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 12.05.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024